Tribunal: TJSP
Processo: 2225831-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Pleito de relaxamento da prisão em flagrante – Ilegalidade da prisão em flagrante – Alegações relacionadas a nulidade da prisão flagrante se encontram superadas com a decretação da prisão preventiva – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva

Ementa:
Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Pleito de relaxamento da prisão em flagrante – Ilegalidade da prisão em flagrante – Alegações relacionadas a nulidade da prisão flagrante se encontram superadas com a decretação da prisão preventiva – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.